Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, visando o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e a redução da fração de aumento pela continuidade delitiva aplicada aos crimes de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prática de crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de conduta social; (ii) examinar a legalidade da fração de aumento de 1/5 pela continuidade delitiva em razão do cometimento de três crimes de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas, não servindo como nova apelação para o simples reexame de fatos e provas ou rediscussão de critérios de dosimetria, salvo flagrante ilegalidade ou erro técnico, o que não se verifica no caso.
4. O cometimento de novo delito enquanto o agente cumpre pena por condenação anterior justifica a valoração negativa da conduta social, pois demonstra desrespeito ao sistema penitenciário e às diretrizes da execução penal, não configurando bis in idem com a reincidência por possuírem fundamentos distintos.
5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o critério objetivo do número de infrações cometidas, sendo que a prática de três crimes de roubo autoriza a aplicação da fração de 1/5, conforme consolidado na Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
"A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, e a fração de aumento da continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 63, 69, 71, parágrafo único, 157, § 2o-A, inciso I, e 311, caput; Código de Processo Penal, art. 621, inciso I; Lei n. 10.826/03, art. 16, § 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 659; STJ, REsp n. 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 1602374, Relator: Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, julgado em 3/8/2022.